Tribunal: CARF
Processo: 10920.901259/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Possuindo o Despacho Decisório todos os requisitos necessários à sua formalização, tendo sido esse proferido por autoridade competente contra a qual o contribuinte pôde exercer o contraditório e a ampla defesa e constando os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal, não há que se falar em sua nulidade.
PRELIMINAR. NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO.
Não há que se falar em ausência de fundamentação quando o Despacho Decisório, embora contrário ao que foi pleiteado pelo interessado, contém indicação sumária dos dispositivos legais pertinentes e dos fatos que ensejaram a não-homologação. Tampouco houve violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, porquanto a Recorrente, ciente do ato proferido pela Administração Fazendária, teve assegurado o direito de apresentação de Manifestação de Inconformidade e de Recurso Voluntário na forma do Decreto no 70.235/1972.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.901259/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.841 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
LOJAS SALFER S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Possuindo o Despacho Decisório todos os requisitos necessários à sua
formalização, tendo sido esse proferido por autoridade competente contra a
qual o contribuinte pôde exercer o contraditório e a ampla defesa e constando
os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal,
não há que se falar em sua nulidade.
PRELIMINAR. NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA
DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO.
Não há que se falar em ausência de fundamentação quando o Despacho
Decisório, embora contrário ao que foi pleiteado pelo interessado, contém
indicação sumária dos dispositivos legais pertinentes e dos fatos que ensejaram
a não-homologação. Tampouco houve violação aos princípios da ampla defesa
e do contraditório, porquanto a Recorrente, ciente do ato proferido pela
Administração Fazendária, teve assegurado o direito de apresentação de
Manifestação de Inconformidade e de Recurso Voluntário na forma do Decreto
no 70.235/1972.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.901259/2011-11
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.841 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901259/2011-11

momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.841 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901259/2011-11

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por LOJAS SALFER S.A., em face do
acórdão de n° 02-89.392, proferido pela C. 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Belo Horizonte (“DRJ/BHE”), objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela DRJ/BHE, o qual será
complementado ao final:
“O presente processo trata de PER/DCOMP que utilizou como crédito o Saldo
Negativo de IRPJ apurado no AC DE 2005, no valor de R$ 57.981,65.
2. O documento protocolizado pelo contribuinte foi analisado através do Despacho
Decisório anexado à fl. 16:
DESPACHO DECISÓRIO 918040143
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido
e a apuração do saldo negativo, verificou-se:

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 57.981,65
Valor na DIPJ: R$ 57.981,65.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: 1.935.435,61
IRPJ devido: R$ 1.877.453,96
Valor do saldo negativo disponível: R$ 36.810,57
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 29/04/2011

2.1 A DRF reconheceu como válida somente parte do crédito utilizado pelo
contribuinte nas DCOMP`s e HOMOLOGOU PARCIALMENTE as compensações
declaradas, em função da insuficiência do crédito.
3. O contribuinte foi cientificado da decisão aos 14/04/2011, conforme documento
anexado à fl. 11. Inconformado, o contribuinte apresenta, aos 25/04/2011 o documento
às fls. 12 a 15, onde, em síntese, argumenta:
Manifestação de Inconformidade
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.841 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901259/2011-11

4. Preliminarmente, argumenta que há um erro de subtração no campo “Parcelas de
Composição do Crédito informadas no PER/DCOMP”: a diferença é de R$ 21.170,97,
e não R$ 22.979,09, como indevidamente considerado. Portanto, há um débito
indevido de R$ 1.808,12, a título de principal.
5. Aduz que algumas retenções na fonte não foram computadas pelo fisco, apesar do
IR retido por seus clientes. Identifica as retenções apontadas e menciona a anexação
dos comprovantes de rendimentos e IRF. Ilustra com passagens doutrinárias.
6. Por fim, requer a reforma da decisão, com o abatimento do valor cobrado em
razão de erro de cálculo e o abatimento das retenções na fonte comprovadas.
7. Tendo em vista o documento pelo contribuinte, o processo foi encaminhado à DRJ,
para apreciação das razões apresentadas.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 2017
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido.

Em sessão do dia 16 de janeiro de 2019 a DRJ/BHE ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
o contribuinte apurou saldo negativo de IRPJ na DIPJ, indicando na
DCOMP as antecipações efetuadas no período. Aferindo as informações
prestadas pelo contribuinte, a DRF validou somente parte das retenções
indicadas, resultando no reconhecimento parcial do crédito utilizado;
(ii)
o manifestante discorda do apurado, apresentado os comprovantes de
rendimentos no intuito de validar o IRF deduzido na DIPJ; contesta
ainda o saldo de débitos indicado pela RFB, mencionando erro no
cálculo do valor devido;
(iii)
inicialmente, cabe esclarecer que na DCOMP enviada eletronicamente
pelo contribuinte são indicadas duas informações fundamentais: o crédito
utilizado e o débito compensado;
(iv)
na verificação do crédito utilizado, o fisco validou somente parte do valor
utilizado no encontro de contas, chegando ao crédito no importe de R$
36.810,57, que é o resultado da soma das antecipações válidas – R$
1.914.264,53 (-) menos o IRPJ apurado na DIPJ R$ 1.877.453,96. Como
se vê, não há qualquer equívoco ou erro no cálculo efetuado;
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.841 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901259/2011-11

(v)
quanto ao débito declarado e compensado em DCOMP apresentada em
30/03/2007, constata-se que o contribuinte informa o débito de
COFINS no valor de R$ 62.933,28, com vencimento em 14/07/2006, sem
os acréscimos legais previstos na legislação vigente – artigo 28 da IN RFB
600, de 28 de dezembro de 2005. Quando da operacionalização da
compensação, além da atualização do crédito (principal + SELIC),
também o débito declarado pelo contribuinte foi acrescido da multa e
dos juros de mora correspondentes, ignorados pelo contribuinte
quando do preenchimento da DCOMP;
(vi)
diferente do apontado pelo contribuinte, o saldo de débitos indicado no
Despacho Decisório – R$ 22.979,09 – não representa a diferença do
crédito não reconhecido, mas o resultado do encontro de contas tal como
previsto na legislação vigente, cujo detalhamento está disponível ao
contribuinte desde a emissão do Despacho Decisório, tal como consta da
fl. 16 do processo;
(vii)
as alegações acerca de erro de cálculo mencionadas pelo manifestante
não têm razão de ser;
(viii) o manifestante ainda protesta pelo cômputo do IRF em sua totalidade,
apresentando os comprovantes de rendimento e IRF para comprovar sua
legitimidade;
(ix)
as informações extraídas dos Sistemas Informatizados da RFB
confirmam o IRF pleiteado pelo contribuinte, de modo que, deve ser
validada a retenção glosada pela DRF, no importe de R$ 21.170,97;
(x)
constata-se que, após a apresentação da DCOMP, e após a verificação
do crédito pela DRF, o pagamento referente à estimativa mensal
apurada em 12/2005 – R$ 627.619,81 – integralmente computado na
apuração do saldo negativo de IRPJ validado pela DRF – foi
parcialmente restituído ao contribuinte, na importância de R$
57.981,65, conforme documento anexado ao processo;
(xi)
do somatório dos pagamentos computados pela DRF – R$ 1.525.810,08
– deve ser deduzida a importância já restituída ao contribuinte – R$
57.981,65;
(xii)
constata-se que o valor já reconhecido pela DRF ao contribuinte, e
utilizado na compensação do débito declarado, é maior que o saldo
negativo de irpj disponível para compensação, tendo em vista o valor já
restituído ao contribuinte, mesmo computando integralmente o IRF
comprovado pelo manifestante;
(xiii) não há saldo negativo de IRPJ a ser reconhecido neste processo, para
homologação da compensação não homologada pela DRF.

Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.841 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901259/2011-11

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 73/86), no qual
pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/BHE, sob a alegação de que:
(i)
o Fisco ao analisar a compensação efetuada pelo contribuinte valendo-
se do saldo negativo deve refazer toda a apuração concernente ao ano
calendário em que se verificou o saldo e, de contramão ao direito do
contribuinte estampado na legislação competente, a RFB não tem
reconhecido o pagamento de estimativas via compensação na
composição do saldo negativo, alegando insuficiência de crédito;
(ii)
tal ato, no entanto, não pode prosperar, na medida em que a
compensação regularmente declarada pela Recorrente extingue de pronto
o crédito tributário, equivalendo-se a pagamento para todos os fins;
(iii)
estaríamos diante de uma dupla cobrança realizada pelo fisco, visto que,
por um lado, existe a cobrança do débito decorrente da estimativa de
IRPJ não homologada, e, de outro, há redução do saldo negativo
gerando outro débito com a mesma origem;
(iv)
ainda que o egrégio conselho entenda pela não homologação da
compensação declarada, o que se admite pelo amor ao debate, ainda sim
essa parcela deverá ser considerada para fins de composição do saldo
negativo;
(v)
o entendimento emanado pela Receita Federal do Brasil de glosar o
saldo negativo quando este for composto por estimativas quitadas por
compensação não homologada implica em dupla cobrança do mesmo
crédito tributário;
(vi)
nulidade do Despacho Decisório, por inobservância das formalidades
prescritas para os atos administrativos
(vii)
para que seja cumprido o requisito da motivação, devem ser
explicitamente
demonstrados
os
fundamentos
adotados
pela
Administração Pública para a prática do ato. Em outros termos, deve haver
a congruência entre o motivo legal (norma em que se baseia o ato) e o
acontecimento fático que enseja sua aplicação;
(viii) pare que fosse satisfatoriamente cumprido o requisito da motivação dos
atos administrativos, a decisão em tela deveria elucidar porque, à luz da
legislação vigente, não seria permitida a compensação dos créditos em
questão ou por que motivo se apurou insuficiência de saldo credor;
(ix)
o relatório fiscal, que expõe a fundamentação adotada para prolação do
Despacho Decisório, dispõe genericamente acerca de restituição e
compensação, agindo, pois, em desconformidade com o que prescreve a
sistemática da norma tributária que orienta a atividade administrativa de
lançamento;
(x)
o Despacho Decisório mostra-se nulo por erro na capitulação legal. A
exigência da correta e completa descrição dos fatos, bem como da perfeita
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.841 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901259/2011-11

tipificação legal, faz-se necessária em face dos "Princípios da Segurança
Jurídica, Contraditório e da Ampla Defesa", (art. 5o, incisos II e LV, da
CF), sem cuja observância resta maculado o ato praticado;
(xi)
acaso a multa não seja reduzida a valor correspondente à gravidade da
infração, a referida penalidade há que ser reduzida a patamares
razoáveis em função da equidade (CTN. art. 108. IV), ante a manifesta
injustiça da exigência de tal vulto, visto que a Recorrente não causou
qualquer dano à União.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
01/09/2020 (e-fl. 70), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 30/09/2020 (e-fl.
72), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.841 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901259/2011-11

Alegação de Nulidade do Despacho Decisório por Ausência de Fundamentação
Segundo a Recorrente, o Despacho Decisório seria nulo por ausência de
fundamentação, “em razão da não observância das formalidades a que se sujeitam os atos
administrativos, não há possibilidade de verificar a conexão (subsunção) entre os motivos de
fato e os motivos legais apresentados”, nos seguintes termos:
“Não obstante, pare que fosse satisfatoriamente cumprido o requisito da motivação
dos atos administrativos, a decisão em tela deveria elucidar porque, à luz da
legislação vigente, não seria permitida a compensação dos créditos em questão ou
por que motivo se apurou insuficiência de saldo credor. Apenas assim haveria a
congruência entre o acontecimento fático (apropriação de créditos supostamente
indevidos) e o motivo legal do ato (norma que veda a apropriação dos créditos).
Todavia, o relatório fiscal, que expõe a fundamentação adotada para prolação do
Despacho Decisório, dispõe genericamente acerca de restituição e compensação,
agindo, pois, em desconformidade com o que prescreve a sistemática da norma
tributária que orienta a atividade administrativa de lançamento.
Assim, resta claro o total descompasso entre a situação fática descrita pelo Fiscal e a
fundamentação legal por ele invocada, a ensejar a nulidade do Despacho Decisório
combatido. Confira-se, a propósito, o entendimento do E. Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda:
(...)
Logo, o Despacho Decisório mostra-se nulo por erro na capitulação legal. A
exigência da correta e completa descrição dos fatos, bem como da perfeita tipificação
legal, faz-se necessária em face dos "Princípios da Segurança Jurídica, Contraditório e
da Ampla Defesa", (art. 5o, incisos II e LV, da CF), sem cuja observância resta
maculado o ato praticado.
A exigência em tela tem por objetivo possibilitar ao contribuinte averiguar se os
acontecimentos subsumem-se à hipótese legalmente prevista, constituindo, portanto,
questão relevante para a defesa em processos administrativos.
Nesse passo, também não se coaduna com os princípios acima mencionados a
possibilidade de a Administração inovar, no curso do processo, na motivação do
lançamento, pretendendo a sua manutenção.
Tal situação (inovação) constituiria inadmissível cerceamento de defesa e
insegurança jurídica, uma vez que se retiraria do cidadão a possibilidade de contestar
o juízo administrativo atinente à incidência da norma legal sobre os fatos (ou,
reversamente, a subsunção dos fatos à hipótese de incidência normativa), limitando-se o
âmbito de sua defesa possível à matéria puramente fática. Justamente por isto, a
inovação na motivação constituiria, igualmente, violação aos "Princípios da Segurança
Jurídica, Contraditório e Ampla Defesa"”. (e-fls. 81/83, g.n.)
De início, registro que, na hipótese, não há controvérsia relativa a lançamento,
mas sim, quanto à análise de direito creditório e a consequente não homologação da
compensação.
No particular, nota-se que referida alegação não corresponde à realidade dos fatos,
pois o Despacho Decisório contém todos os dados necessários para que a Recorrente possa
demonstrar o cumprimento dos requisitos necessários à homologação da compensação, além da
indicação da base legal. Ademais, o referido Despacho Decisório trouxe a orientação de que o
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.841 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901259/2011-11

“detalhamento da compensação” poderia ser consultado no sítio da Receita Federal do Brasil.
Confira-se:

Tanto é verdade, que a Recorrente refutou, de forma igualmente clara, o seu
inconformismo com Despacho Decisório, como se observa do teor de sua Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 12/15), não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente do
que se tratava.
No caso, a C. 3a Turma de Julgamento externou os fundamentos pelos quais
entendeu que deveria ser validada a retenção na fonte - única parcela não confirmada no
Despacho Decisório -, no qual se sublinhou:
“12. O manifestante ainda protesta pelo cômputo do IRF em sua totalidade,
apresentando os comprovantes de rendimento e IRF para comprovar sua legitimidade.
13. As informações extraídas dos Sistemas Informatizados da RFB confirmam o
IRF pleiteado pelo contribuinte, de modo que, deve ser validada a retenção glosada
pela DRF, no importe de R$ 21.170,97.” (e-fl. 63, g.n.)
Não é demais destacar que o entendimento consolidado do C. Supremo
Tribunal Federal é no sentido de que fundamentação contrária à pretensão do recorrente não
representa defeito ou ausência de fundamentação. Orientação, essa, aliás, que tem sido adotada
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Juízo de admissibilidade. Órgão de origem.
Juízo provisório. Supremo Tribunal Federal. Devolução. Limites. Cabe ao Supremo
Tribunal Federal o juízo último sobre a admissibilidade, ou não, do recurso
extraordinário. 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Fundamentação do
acórdão recorrido. Existência. Agravo regimental não provido. Não há falar em
ofensa ao art. 93, IX, da CF, quando o acórdão impugnado tenha dado razões
suficientes, embora contrárias à tese do recorrente. (AI n° 573.663/Ag-R, Relator
Min. Cezar Peluso, j. em 26/06/2007, g.n.)
EMENTA. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e
LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art.
93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.841 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901259/2011-11

fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a
adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI n° 791.292/QO-RG,
Relator Min. Gilmar Mendes, j. em 23/06/2010, g.n.)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARESTO QUE
EXPÔS, DE FORMA FUNDAMENTADA, AS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO
PARA
A
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I -
Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar
especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As decisões das
instâncias ordinárias estão devidamente fundamentadas, porquanto as questões
necessárias à elucidação da controvérsia estão expostas de forma clara, com razões
suficientes ao livre convencimento motivado, ainda que sucintas e contrárias às
pretensões da combativa defesa que, de per si, não importa nulidade por violação
ao art. 93, inc. IX, da Carta Política. III - Cumpre lembrar que o fato da decisão ser
sucinta não se confunde com falta de fundamentação, bem como que o julgador
não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que
para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que
justificaram suas razões de decidir, como tem entendido esta Corte Superior, o que
ocorreu no presente caso, conforme se verifica dos excertos colacionados. Precedentes.
IV - Ressalte-se que, ao contrário do aventado pela defesa, a jurisprudência tanto deste
Tribunal como do Pretório Excelso admitem a utilização da fundamentação per
relationem, desde que haja acréscimo de elemento de convicção pessoal, como ocorreu
no presente caso, consoante se afere dos arestos supracitados. V - In casu, a Defesa
limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular
n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental
que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no HC n° 739.614/SP, Relator Min. Jesuíno Rissato, j.
em 11/10/2022, g.n.)
Nessa perspectiva, defende a Recorrente a nulidade do Despacho Decisório por
ausência de fundamentação e motivação, todavia, o recurso se apresenta de forma genérica. No
ponto, a Recorrente não particularizou, nem sequer fez menção a nenhuma tese ou fundamento
que tenha eventualmente sido obstada de levar ao conhecimento da Autoridade Julgadora, não
logrando êxito em demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo.
Quanto ao tema, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça pacificou o
entendimento de que não há de se cogitar em nulidade processual quando não demonstrado o
efetivo prejuízo à parte que a alega. A propósito:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO
CONFIGURADA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO
PROVIMENTO. 1. "O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os
pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está
expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação
lógico-sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda,
aplicando o princípio da equidade" (AgInt no AREsp 1587128/MG, relator Ministro
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). 2. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a
declaração da nulidade do ato processual está condicionada à demonstração de
efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ, AgInt no REsp 1.981.341/SP, Relator Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j.
em 13/03/2023, g.n.)
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.841 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901259/2011-11

Do transcrito, reitero que a Recorrente se limitou a destacar a existência de
nulidade do Despacho Decisório “em razão da não observância das formalidades a que se
sujeitam os atos administrativos”, sem, todavia, evidenciar, de forma efetiva, a ocorrência de
eventual prejuízo, ao exemplo de expor expressamente algum fundamento ou tese capaz de
alterar a conclusão da Delegacia de Julgamento, e que por ventura não teria sido apreciado, com
a demonstração de consequente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
O argumento, porém, não merece acolhimento.
Ainda que assim não fosse, registre-se que tal alegação não fora deduzida
expressamente na Manifestação de Inconformidade, o que inviabiliza seu conhecimento, por se
tratar de indevida inovação em fase recursal.
Nesse sentido, com inteira aplicação ao caso, destaca-se recente julgado deste
Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Exercício:
2008
INOVAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
INSTÂNCIA
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE Não se admite a inovação de argumentos em sede de Recurso
Voluntário. A vertente defensiva deve guardar consonância com o exposto na
exordial, sob pena de inviabilizar o conhecimento da matéria exposada. (Processo n°
10183.900554/2013-94. Acórdão n° 1003-002.964. Sessão de 11/05/2022. Relator
Márcio Avito Ribeiro Faria, g.n.)
Logo, não há que se falar em nulidade do Despacho Decisório por ausência de
fundamentação e motivação.

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário 2005, no valor de R$ 57.981,65 (cinquenta
e sete mil, novecentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos), oriundo do pagamento
antecipado a título de retenções na fonte, pagamentos e estimativas compensadas.
O Despacho Decisório (e-fl. 16), reconheceu parcialmente o direito creditório
pretendido, sendo que da somatória das parcelas de composição do crédito informado em DIPJ
no montante de R$ 1.935.435,81 (um milhão, novecentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e
trinta e cinco reais e oitenta e um centavos), reconheceu o valor de R$ 1.914.264,53 (um milhão,
novecentos e quatorze mil, duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), sendo
R$ 97.111,09 (noventa e sete mil, cento e onze reais e nove centavos), a título de retenções na
fonte; R$ 1.525.810,08 (um milhão, quinhentos e vinte e cinco mil, oitocentos e dez reais e oito
centavos), a título de pagamentos e R$ 291.343,36 (duzentos e noventa e um mil, trezentos e
quarenta e três reais e trinta e seis centavos), a título de estimativas compensadas, de forma que
o saldo negativo disponível resultou em R$ 36.810,57 (trinta e seis mil, oitocentos e dez reais e
cinquenta e sete centavos), sendo insuficiente, portanto, para compensar os débitos informados
em PER/DCOMP. Confira-se:
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.841 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901259/2011-11

Em 16 de janeiro de 2019 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 3a Turma da
DRJ/BHE (e-fls. 60/64), mantendo integralmente a decisão que homologou parcialmente a
compensação, tendo em vista que, “não há Saldo Negativo de IRPJ a ser reconhecido neste
processo, para homologação da compensação não homologada pela DRF”. Confira-se:
“12. O manifestante ainda protesta pelo cômputo do IRF em sua totalidade,
apresentando os comprovantes de rendimento e IRF para comprovar sua
legitimidade.
13. As informações extraídas dos Sistemas Informatizados da RFB confirmam o
IRF pleiteado pelo contribuinte, de modo que, deve ser validada a retenção glosada
pela DRF, no importe de R$ 21.170,97.
14. Contudo, constata-se que, após a apresentação da DCOMP, e após a verificação do
crédito pela DRF, o pagamento referente à estimativa mensal apurada em 12/2005 –
R$ 627.619,81 – integralmente computado na apuração do Saldo Negativo de IRPJ
validado pela DRF – foi parcialmente restituído ao contribuinte, na importância de
R$ 57.981,65, conforme documento anexado ao processo.
14.1 Neste contexto, do somatório dos pagamentos computados pela DRF – R$
1.525.810,08 – deve ser deduzida a importância já restituída ao contribuinte – R$
57.981,65.
15. Diante do acima apurado, cabe recompor o Saldo Negativo de IRPJ apurado no AC
de 2005:
Antecipações:
IRRF...............................R$ 118.282,06
Pagamentos.....................R$ 1.467.828,43
Compensações.................R$ 291.343,36
Antecipações válidas R$ 1.877.453,85
IRPJ apurado...................R$ 1.877.453,96
15.1 Considerando os dados acima apurados, constata-se que o valor já reconhecido
pela DRF ao contribuinte, e utilizado na compensação do débito declarado, é maior
que o Saldo Negativo de IRPJ disponível para compensação, tendo em vista o valor
já restituído ao contribuinte, mesmo computando integralmente o IRF comprovado
pelo manifestante.
16. Diante das constatações acima, nos termos da legislação vigente, não há Saldo
Negativo de IRPJ a ser reconhecido neste processo, para homologação da
compensação não homologada pela DRF.” (e-fl. 63, g.n.)
Como se vê, o acórdão recorrido confirmou a única parcela não confirmada no
Despacho Decisório, qual seja, a retenção na fonte no valor de R$ 21.170,97 (vinte e um mil,
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.841 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901259/2011-11

cento e setenta reais e noventa e sete centavos). Contudo, compreendeu, em especial, que “após
a apresentação da DCOMP, e após a verificação do crédito pela DRF, o pagamento referente à
estimativa mensal apurada em 12/2005 – R$ 627.619,81 – integralmente computado na
apuração do Saldo Negativo de IRPJ validado pela DRF – foi parcialmente restituído ao
contribuinte, na importância de R$ 57.981,65” (e-fl. 63, g.n.). Confira-se:

Em suas razões recursais, a Recorrente alega que, “a RFB não tem reconhecido o
pagamento de estimativas via compensação na composição do saldo negativo, alegando
insuficiência de crédito” (e-fl. 77, g.n.)
No particular, verifica-se que a Recorrente na tentativa de comprovar a
disponibilidade do crédito pleiteado, alega tratar-se de estimativa não compensada, enquanto que
a parcela não confirmada refere-se a pagamento antecipado já devidamente restituído, não
podendo, portanto, compor o saldo negativo.
Por fim, pugna a Recorrente, de modo genérico, pela redução da multa “a
patamares razoáveis em função da equidade”.
No caso, registre-se que tal alegação não foi objeto do inconformismo da
Recorrente quando da apresentação de sua Manifestação de Inconformidade (e-fls. 12/15) junto à
Delegacia Regional de Julgamento, a qual, por sua vez, também não julgou a questão, visto
sequer ter sido provocada para tal.
O entendimento desta C. 2a Turma Extraordinária sobre a matéria, já manifestado
em outros julgados da mesma natureza4, é no sentido de que “a competência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) circunscreve-se ao julgamento de "recursos de
ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos de natureza especial",
de forma que não se aprecia a matéria não impugnada ou não recorrida. Se não foi
impugnada ocorreu a preclusão consumativa, tornando inviável aventá-la em sede de recurso
voluntário como uma inovação”.

4 Nesse sentido: INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. INSTÂNCIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE Não se
admite a inovação de argumentos em sede de Recurso Voluntário. A vertente defensiva deve guardar consonância
com o exposto na exordial, sob pena de inviabilizar o conhecimento da matéria exposada. (Processo n°
13811.001523/2007-55. Acórdão n° 1002-000.938. Sessão de 04/12/2019. Relator Rafael Zedral).
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.841 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901259/2011-11

Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
CONHECIMENTO
Não
é
passível
de
conhecimento perante a segunda instância de julgamento a matéria não
prequestionada em sede de impugnação, restando caracterizada inovação recursal.
(Processo n° 13858.000325/2002-23. Acórdão n° 1002-000.882. Sessão de 10/10/2019.
Relator Rafael Zedral, g.n.)
Portanto, não conheço do Recurso Voluntário quanto a esse ponto, deixando de
apreciar as referidas matérias inovadas, inclusive, para evitar supressão de instância.
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do CTN5 exige para o
reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos
requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da Recorrente, eis
que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Não custa lembrar, que o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito, a
teor do que dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.
Na mesma linha é a jurisprudência deste Conselho:
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2004 PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação
do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário
neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos. (Processo n° 13884.900958/2008-10. Acórdão n° 1002-000.779.
Sessão de 06/08/2019. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Trata-se de fundamentação por si só suficiente para se manter incólume o acórdão
recorrido.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus

5 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.841 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901259/2011-11

próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/996 c/c o do artigo 57, §3o,
do RICARF7.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, para no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

6 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
7 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)

Fl. 103
DF CARF MF
Original